Tribunal: TJBA
Processo: 8043075-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043075-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADA: ZAIRA SOUZA MOURA

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA, LARISSA SANTOS VIEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Canavieiras contra decisão do Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras, que, no cumprimento de sentença movido por Zaira Souza Moura, homologou os cálculos apresentados pela Exequente diante da ausência de impugnação d
o
Executad
o
, determinando a expedição de ofício requisitório conforme a Lei Municipal nº 1.022/2015 e a Resolução CNJ nº 303/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a alegada nulidade da decisão homologatória dos cálculos apresentados pela Exequente, sob o argumento de que o Município não foi intimado pessoalmente para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, o que teria violado o seu direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Federal nº 11.419/2006, que regulamenta o processo eletrônico nos
T
ribunais, considera a intimação eletrônica como pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para a Fazenda Pública, conforme o art. 5º, § 6º.

4. O art. 183, § 1º, do CPC dispõe que a intimação pessoal dos Entes Públicos pode ser realizada por meio eletrônico, sendo desnecessária a intimação física ou por publicação em imprensa oficial.

5. A certidão constante dos autos demonstra que a intimação do Município foi regularmente realizada por meio eletrônico, conforme o previsto no art. 183, § 1º, do CPC e no art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo qualquer prejuízo à defesa.

6. Jurisprudência recente reforça que, nos processos eletrônicos, a intimação eletrônica é válida e considerada pessoal para a Fazenda Pública, inexistindo nulidade na ausência de intimação física, consoante precedentes dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; CPC, art. 183, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0814666-74.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 30.01.2023; TJ-MG, AC nº 10000222363210001, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 29.11.2022; TJ-RJ, APL nº 00061729620168190064, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 06.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n°
8043075-98.2024.8.05.0000,

oriundo da Comarca de Canavieira, em que figura como Recorrente o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
, sendo
Recorrida
ZAIRA SOUZA MOURA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.